Tribunal: STF
Processo: HC 254359
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus 212.429/SP, assim fundamentada:



    Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado:



    HABEAS CORPUS. Crime sexual contra vulnerável. Gravidade concreta. Risco para a instrução e mesmo para a ordem pública. Liberdade provisória ou medidas em meio aberto. Inadequação. Denegação da ordem.



    O recorrente alega, em síntese, ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva, uma vez que “Não há nos autos elementos que façam supor que o paciente, que sequer registra outros processos criminais tramitando em seu desfavor, pretendia se furtar à apuração de sua responsabilidade criminal ou influir no depoimento de testemunhas, com o objetivo de obstaculizar o decurso da instrução processual, ou seja, não se vislumbra, nesse caso, o risco que a liberdade do expoente poderia oferecer ao deslinde da instrução processual, à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal” (e-STJ fls. 106-113).



    Requer, assim, a concessão da liberdade provisória.



    O Ministério Público Federal se manifestou pelo não provimento do recurso (e-STJ fls. 136-138)



    É o relatório.



    Decido.



    Do voto condutor do acórdão cuja ementa foi acima transcrita extraem-se os seguintes trechos de relevo, cujos pontos ora destacados passam a integrar a presente fundamentação (e-STJ fls. 99-100):



    “Pois bem, copiadas as linhas do Dr. Promotor de Justiça e do MM Juiz, nos é dado ver a dramaticidade do caso.



    Anote-se, desde logo, que os estreitos limites cognitivos do habeas corpus não permitem o exame verticalizado das provas de modo a modificar as premissas fáticas estabelecidas pela instância antecedente, não sendo a presente via adequada, portanto, para o enfrentamento de teses relativas a autoria ou materialidade, dada a necessidade de revolvimento de fatos e provas e nesse sentido: STJ, AgRg no HC 910072 MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/08/2024; AgRg no HC 832882 RS, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 27/06/2024 e AgRg no RHC 178289 MG, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 15/09/2023.



    Feitos os devidos destaques, observo que a custódia preventiva foi decretada com base no que está contido nos autos originários, pois, além do caráter hediondo inerente à figura típica em questão, os fatos narrados são concretamente graves, considerando, por exemplo, a natureza dos atos libidinosos que teriam realizados contra a própria filha, esta segundo consta portadora de deficiência mental, sem olvidar as consequências que tais atos lhe teriam ocasionado, dentre elas uma possível tentativa de suicídio.



    Ora, respeitosamente, consoante assim já decidido pelo col. STF, “[a] gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente” (HC 211284 AgR, rel. Min. André Mendonça, publ. 24/05/2022). É a hipótese. Diante de tal quadro, portanto, não há como afirmar que a segregação provisória do paciente seja arbitrária ou ilegal.



    O MM Juiz não ficou parado diante de tão terríveis notícias e adotou o quanto a lei lhe permitia, provocado por dados objetivos do processo, todos eles, é certo, ainda por conferir.



    Por fim, havendo motivação concreta para o encarceramento preventivo, nem mesmo a existência de condições pessoais favoráveis poderia afastar a segregação, tampouco autorizar a fixação de medidas cautelares alternativas, porquanto insuficientes e inadequadas na espécie à luz do quanto já apresentado.” (destaques acrescidos)



    Extrai-se do excerto acima transcrito que a prisão preventiva foi decretada para conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, tendo em vista “a natureza dos atos libidinosos que teriam realizados contra a própria filha, esta segundo consta portadora de deficiência mental, sem olvidar as consequências que tais atos lhe teriam ocasionado, dentre elas uma possível tentativa de suicídio”.



    Com efeito, esta Corte considera irrepreensível a decisão atacada quando “a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva” (AgRg no HC n. 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).



    Destaque-se, ainda, que “o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no HC n. 865.097/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).



    Por fim, “Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública” (AgRg no HC 955834/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/02/2025, DJE 18/02/2025).



    Pelo exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus (doc. 8 — grifos meus e no original).



    Ao final, busca-se:



    a - a oitiva da Douta Procuradoria de Justiça na condição de “custos legis”, para que apresente parecer;



    b - a requisição de informações ao Meritíssimo Juiz da Vara Criminal da Comarca de Miguelópolis/SP, ora apontado como autoridade coatora;



    c - a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente ODILOMAR FELICIANO, a competente ordem de “habeas corpus”, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja o paciente posto em liberdade (doc. 1, p. 11).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator